Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703867-40.2018.8.07.0007 RECORRENTES: ORAZILDA QUINTELA E SILVA, ROSANGELA QUINTELA E SILVA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome. 2. Não há que se falar em coação para a assinatura de termo de responsabilidade por despesas médicas quando o parte opta livremente em contratar serviço junto a hospital particular, entre outros existentes na cidade, e assina documento para viabilizar a execução de serviço cuja prestação não detém natureza gratuita. 3. Ausente elementos aptos a desconstituírem prova produzida pela parte autora, revela-se correto o provimento do pedido inicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 113, 182, ambos do Código Civil, e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de considerar que a obrigação discutida nos autos foi contraída por pessoa idosa, em situação de extrema vulnerabilidade, e que foi induzida pelo recorrido a responsabilizar-se pelos débitos hospitalares sob o argumento de que o SUS os custearia. Afirmam que há onerosidade excessiva no negócio entabulando, violando o princípio da boa-fé. Colacionam julgados do STJ e deste TJDFT, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Apontam, ademais, violação aos artigos 1.334, § 2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, requerem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 113, 182, ambos do Código Civil, e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco quanto à alegada divergência jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em análise aos documentos e áudio colacionados aos autos, entendo que a obrigação assumida pela parte não deve ser anulada sob o fundamento de ter assinado o referido termo com vício de consentimento, por pressão psicológica ou, ainda, sob falsa promessa de que o pagamento seria custeado pelo SUS, uma vez que o Hospital Apelado foi, entre outros existentes na cidade, o escolhido pela Apelante para prestar-lhe o serviço de que necessitava”, e, ainda que “Na espécie, o termo de responsabilidade é claro quanto as obrigações financeiras assumidas pela Recorrente, pelo que não pode alegar vício de vontade, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, visto que o hospital realizou todo o tratamento médico necessário em favor do paciente” (ID 14948087 - Págs. 5/6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 1.334, § 2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029